Tribunal: TJES
Processo: 5001039-66.2024.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-09-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001039-66.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA e outros
RECORRIDO: ANDRE LUCHI SCHELLEMBERG
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

Relator: DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CELULAR COM DIVERSOS VÍCIOS. EXTRAVIO DO PRODUTO. DEMORA NA RESTITUIÇÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Em síntese, a requerente narra que adquiriu da segunda parte requerida, Apple Computer Brasil Ltda, um aparelho iPhone 12, e, na data de 15/03/2023, constatou problemas em seu aparelho. Diante disso, sustenta que abriu um chamado de reparo junto à parte requerida e lhe fez o envio. Todavia, foi diagnosticado pela parte requerida que o celular não tinha como ser reparado, procedendo, assim, com a substituição e envio de outro aparelho, idêntico ao anterior, que chegou após 15 a 20 dias. Alega que, no dia 16/10/2023, a parte autora precisou, mais uma vez, enviar o produto para a assistência técnica, tendo a segunda parte requerida realizado o reparo no produto e o enviado no dia 18/10/2023, por meio da primeira parte requerida, Fedex Brasil Logística e Transporte Ltda . A parte autora aduz que, ao acompanhar a entrega do seu aparelho, verificou, no dia 26/10/2023, a informação de que havia sido realizada uma tentativa de entrega e o endereço não havia sido localizado. Desse modo, a parte requerente entrou em contato com a segunda parte requerida, sendo informada que o seu aparelho havia sido extraviado. Em razão disso, a primeira parte requerida informou à parte autora que seu celular seria novamente substituído, ocorrendo a entrega do novo aparelho apenas no dia 22/11/2023.

2. Sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para:
Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral para:
CONDENAR as partes requeridas, solidariamente, a pagarem à parte requerente a quantia de R$ 5.000,00 (cinco reais), a título de danos morais, com juros pela SELIC desde a citação, sem incidência de fator autônomo de correção monetária (a fim de evitar o bis in idem já que a taxa aplica também desempenha tal função).

3. Recurso inominado requerendo a reforma da sentença para reconhecer a inexistência de falha na prestação de serviço e, consequentemente, dos danos morais.

4. Recurso conhecido e improvido
.

5. Comprovados os diversos vícios no aparelho celular, a demora na restituição, o extravio e o longo período em que o recorrido ficou impossibilitado de utilizar o aparelho. Ausente provas que sustentem os argumentos da recorrente. Falha na prestação de serviço. Falha no dever de cooperação. Dano moral configurado, situação retratada que não pode ser considerada mero aborrecimento. Conforme, Enunciado nº 32 do TJES, o valor arbitrado não é teratológico, assim, mantém-se o quantum.

6.
Manutenção da sentença pelos próprios fundamentos
, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95. Condenação da parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo no importe de 10% do valor atualizado da condenação.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)